Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-41.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIROS. DANO MORAL PRATICADO PELA EMPRESA FRAUDADORA. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. Na hipótese vertente, embora demonstrada a fraude aplicada, não resta comprovado nos autos a intermediação, conluio ou facilitação da instituição financeira ou da correspondente bancária na prática do golpe. 2.1. A transferência dos valores para a conta corrente da empresa fraudadora, de forma livre e consciente pela consumidora, fato preponderante para a ocorrência do dano, foge ao controle da instituição financeira, pois não poderia impedir o cliente de dispor de numerário a ele pertencente, tratando-se, assim, de fortuito externo, não ligado à prestação do serviço bancário.
3. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o art. 14, § 3o, do Código de Defesa.
4. Demonstrada a autonomia do contrato de empréstimo consignado ajustado entre o autor e a instituição financeira, a ausência de irregularidades na realização do negócio jurídico, bem como o depósito do numerário na conta corrente do mutuário, o negócio jurídico deve ser considerado válido para todos os efeitos legais.
5. Embora o inadimplemento contratual não constitua, em regra, ofensa aos atributos da personalidade, o presente caso cuida de verdadeiro golpe aplicado por estelionatários que agiam sob a aparência de legalidade e da fachada de uma empresa aparentemente idônea que implicou não apenas prejuízo financeiro concreto, mas também uma afronta à dignidade da autora enquanto consumidora, gerando-lhe angústia, frustração e sentimento de desamparo. Empresa fraudadora condenada. 5.1. O valor arbitrado precisa atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Recursos conhecidos. Recurso principal parcialmente provido. Recurso adesivo não provido.